Tribunal: TJDFT
Processo: 0702722-36.2024.8.07.0007
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-23
Data de publicação: 2025-11-11

Ementa:
DIREITO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. INADIMPLEMENTO CONTRATUAL. COBRANÇA DE MENSALIDADES. RESTITUIÇÃO DE EQUIPAMENTOS. MULTA CONTRATUAL.
I. Caso em exame
1. Apelações cíveis contra sentença de procedência parcial dos pedidos formulados em ação de cobrança.
II. Questão em discussão
2. As questões em discussão consistem em verificar se: (i) houve inadimplemento da autora no contrato de prestação de serviços celebrado entre as partes, a fim de autorizar a rescisão da avença; (ii) é legítima a cobrança das mensalidades referentes aos meses de novembro e dezembro de 2023; (iii) é cabível a condenação do réu em restituir os equipamentos emprestados pela autora para a prestação dos serviços; (iv) é devida a multa prevista no item 4.63 do contrato; (v) a distribuição da sucumbência.
III. Razões de decidir
3. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça orienta que o negócio jurídico que enlaça, de um lado, empresa prestadora de serviços e, de outro, condomínio, encerra inarredável relação de consumo, porquanto o avençado fora firmado em prol dos condôminos, destinatários finais do produto fornecido, inscrevendo-se o liame havido, portanto, na dicção dos arts. 2° e 3° do Código de Defesa do Consumidor.
4. No caso, as partes celebraram contrato de prestação de serviços de gerenciamento de acesso, monitoramento e manutenção de equipamentos. Não há provas do descumprimento contratual por parte da autora, sendo correta a condenação do réu ao pagamento dos serviços prestados em novembro e dezembro de 2023. Já multa contratual prevista no item 4.6.3 não é devida, pois não houve culpa exclusiva do contratante na não retirada dos equipamentos.
5. Tendo em vista o parcial provimento do recurso do réu, que vai ensejar a redistribuição da sucumbência, resta prejudicada a apelação da autora, porquanto impugna somente a distribuição da sucumbência.
IV. Dispositivo
6. Recurso do réu conhecido e provido em parte.
7. Recurso da autora prejudicado.
__________________
Dispositivos relevantes citados: CDC, arts. 2o e 3o; CPC, art. 373, I.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AREsp no 2.670.340, Rel. Min. Marco Buzzi, j. 23/09/2025.